Tribunal: TJES
Processo: 0032484-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0032484-07.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ES e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
Quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A
em face do v. acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Aduz em seu recurso, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que “não analisou (...) o pedido de desistência parcial realizado no primeiro grau e já homologado”.

Outrossim, requer o prequestionamento da matéria, de forma a autorizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032484-07.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A
em face do v. acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Aduz em seu recurso, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que “não analisou (...) o pedido de desistência parcial realizado no primeiro grau e já homologado”.

Outrossim, requer o prequestionamento da matéria, de forma a autorizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,
A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não observo a omissão alegada.

Verifico que os Desembargadores que foram vencidos no julgamento, abordaram a questão dita omissa, ao passo que S. Exas. votaram no sentido de desnecessidade do recolhimento do DIFAL entre a data da impetração até março de 2018 (Desª Marianne Júdice de Mattos).

Entretanto, a posição prevalente fora aquela no sentido de negar provimento ao recurso, uma vez que não houve instituição ou majoração de tributo, devendo os efeitos retroagir no tempo para fins de cobrança do DIFAL/ICMS.

Vale registrar que o recurso em análise, de fundamentação vinculada, não se presta à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado, cabendo tal desiderato aos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

(...)
A finalidade do recurso de embargos de declaração é a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado embargado, não se prestando à análise do acerto ou desacerto da prestação jurisdicional. Não restabelece, portanto, a rediscussão da matéria.
Por isso, os embargos declaratórios que visam exclusivamente a rediscussão da matéria de mérito são manifestamente protelatórios, incidindo a multa do
art. 1.026, § 2º, do CPC
. (TJSC; AI 5031021-94.2022.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 29/06/2023)

(...)
Não cabe aqui a discussão a respeito do acerto ou desacerto da decisão.
II. Não procedem as alegações do recorrente de que houve contradição no julgado, porquanto foram suficientemente analisadas as questões necessárias à elucidação da lide em conformidade com acervo probatório colacionado aos autos e o mais abalizado entendimento jurisprudencial, doutrinário e da legislação aplicável ao caso; III. Pacífica é a jurisprudência deste e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de impossibilidade de oposição de embargos aclaratórios com o único fito de se reexaminar a causa. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; EDcl 202300727093; Ac. 24413/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 04/07/2023)

Como arremate, quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)